Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722346-34.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONAS ALEXANDRE ROMUALDO IMPETRANTE: GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO em favor de JONAS ALEXANDRE ROMUALDO, tendo em vista decisão do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama que, após deferir medidas protetivas de urgência em desfavor do ora paciente, determinou a suspensão do feito até o retorno das atividades presenciais, para só então designar audiência de justificação. O impetrante explica que, após a ex-mulher do paciente alegar que teria sido vítima de violência doméstica, o Juízo fixou medidas protetivas que incluíram afastamento do lar, proibição de contato, por qualquer meio e proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas. O paciente então requereu a revogação das medidas, informando que a ex-mulher não se conforma com a separação do casal e com a partilha dos bens, e que suas acusações tem por objetivo afastá-lo da residência, que teria sido por ele adquirida antes do casamento e, para tanto, juntou aos autos o áudio que comprovaria que a suposta vítima já teria avisado que se ele não aceitasse o acordo de partilha, ela registraria ocorrência contra ele, que teria que sair da casa. Informa que, diante de tais informações, o Juízo designou imediata audiência, mas, de acordo com certidão do oficial de justiça, a suposta vítima informou que não se sentia à vontade para participar do ato por teleconferência e que desejaria participar de audiência presencial. Ao Ministério Público, a suposta vítima teria informado que não tinha condições de participar da audiência por videoconferência, porque não teria acesso aos meios tecnológicos necessários. Diante de tais informações, o Juízo teria suspendido o feito, até o retorno das atividades presenciais. O impetrante informa que as supostas agressões teriam ocorrido um mês antes do registro da ocorrência na delegacia, sem qualquer fato novo no período, e que, pela própria narrativa, percebe-se que não houve intenção de lesionar a mulher, pois a discussão entre as partes aconteceu em razão de uma chave de carro que estava na mochila da suposta vítima, que a segurou, enquanto o paciente puxava. Informa que a ofendida recusou-se a realizar o exame pericial. Alega que a ex-mulher não se conforma com a separação, e registra que o imóvel do qual o paciente foi afastado é de sua propriedade, adquirido antes do casamento, e que a ofendida não teme por sua vida, não se sente ameaçada, e que vem fazendo uso da Lei Maria da Penha para desequilibrar a paridade de armas no processo de divórcio. Ressalta que o conflito existente entre as partes diz respeito à separação e a partilha de bens, sem qualquer relação de gênero, e que a suposta vítima é pessoa capaz, instruída e inserida no meio social, é agente pública e recentemente foi aprovada em concurso público, e que sua intenção é protelar o processo, fazendo uso da satisfação pessoal de afastar o paciente do próprio lar. Por essas razões, requer a concessão liminar da ordem para que as medidas protetivas sejam revogadas, ou, alternativamente, para que seja revogado o afastamento do lar, porque o imóvel é de propriedade do paciente. Subsidiariamente, requer seja determinada a designação de audiência por videoconferência, com intimação da ofendida, sob pena de extinção do feito e exclusão das medidas protetivas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, revogando-se as medidas protetivas de urgência, bem como trancamento da ação penal, diante da falta de justa causa, por inexistir provas nos autos capaz de comprovar a materialidade delitiva. É o relatório. Decido. De início, apesar do pedido formulado no presente feito, esclareça-se que, do que consta dos autos, não há ação penal em curso. Constam medidas cautelares de urgência deferidas pelo Juízo, em fase inicial de feito regulado pela Lei 11.340/2006, de modo que não se pode falar em trancamento de ação penal nesse momento processual. De qualquer modo, da análise inicial do feito, verifica-se o cabimento da presente ação, pois há restrição à liberdade de locomoção do paciente, que está impedido de se aproximar da ofendida e de retornar à residência, que alega ser de sua propriedade. Por outro lado, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal. É, na realidade, criação jurisprudencial para fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal imposto, desde que demonstrado de forma incontroversa na impetração, a partir de elementos de prova, e nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Como toda medida liminar, para a sua concessão, necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora. Nessa sede de cognição sumária, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem para revogar as medidas protetivas de urgência, apesar dos robustos argumentos da Defesa, visto que também foram apresentados ao Juízo da causa, que assim se pronunciou: Cumpre ressaltar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e vigoram até o arquivamento do feito principal, desde que esta seja a vontade da vítima e não surjam elementos que indiquem sua desnecessidade. Desse modo, por ora, indefiro o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida (id. 64337843). Ademais, considerando o requerimento do ofensor e a manifestação ministerial, designe-se, com urgência, audiência de justificação por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta 52/2020. Intimem-se as partes, e seus advogados, fornecendo instruções de acesso ao aplicativo a ser utilizado para a realização da videoconferência. Caso a parte não possua acesso à internet ou tenha dificuldades que impeçam o uso de aplicativos e a realização de videoconferência, deverá trazer essas informações ao processo. Portanto, nessa etapa processual, não se vislumbra, de imediato, qualquer ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juízo, considerando, neste primeiro momento, o escopo da Lei Maria da Penha e o requerimento da ofendida, após a narrativa à autoridade policial de suposta agressão e ameaça. Por outro lado, quando à decisão do juiz de suspender o feito, até que sejam retomadas as atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, vislumbra-se, mesmo em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado pelo impetrante, porque, de fato, não há nos autos motivos que justifiquem a não realização da audiência de justificação por videoconferência. Ponderando que não há previsão de retomada das audiências presenciais no âmbito desta Corte, a não realização do ato prolongará, por tempo demasiado, a solução do litígio e, por consequência, as restrições de locomoção impostas ao paciente, o que não se mostra razoável, diante das especificidades do caso. Sobre as audiências por videoconferência, a Portaria Conjunta n. 50/2020 desta Corte, editada para prorrogar e complementar as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e a contaminação pela Covid-19, considerando disposições da Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vedou a prática de atos processuais na modalidade presencial, autorizando a prorrogação de prazos somente de casos em que se demonstre a absoluta impossibilidade técnica da prática do ato por meio eletrônico ou virtual, devidamente justificada, em decisão fundamentada pelo magistrado. Confira-se a redação do ato normativo: § 1o Durante a vigência do regime de trabalho diferenciado é vedada a designação de ato processual presencial, podendo, eventualmente, o que não puder ser praticado pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos, devidamente justificada nos autos, e cujo cumprimento possa ser prejudicado pelas circunstâncias epidemiológicas, ter o prazo prorrogado, caso a caso, em decisão fundamentada pelo magistrado. No caso, ao ser intimada da designação de audiência por videoconferência, a ofendida, num primeiro momento, declarou não se sentir à vontade para realizar o ato nessa modalidade, e que desejava participar de audiência presencial. Em outro momento, a ofendida registrou que não tinha acesso aos meios tecnológicos necessários para a prática dos atos. Confira-se o teor da certidão de servidor da Justiça: Certifico e dou fé que, nesta data, às 17h39, INTIMEI o suposto ofensor JONAS ALEXANDRE ROMUALDO, por intermédio do aplicativo de mensagens Whatsapp (prefixo 61 - 99263-4901), acerca do inteiro teor da r. Decisão de ID n.o 65719007, que indeferiu, por ora, o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, conforme atesta documento anexo. Na oportunidade, questionei se ele teria condições de participar da audiência de justificação por teleconferência, no que ele respondeu afirmativamente. Ato seguinte, às 17h47, contatei a ofendida KARENN KELLY MESSIAS GUIMARÃES por, intermédio do telefone 61 - 99695-4454, e a INTIMEI da referida decisão, realizando o mesmo questionamento. A ofendida, no entanto, afirmou que não se sente à vontade para participar da audiência por teleconferência e que deseja participar da audiência presencial. Nesse instante, ela foi cientificada de que as audiências presenciais encontram-se suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus e que não há prazo de retorno das atividades judiciais presenciais. Foi cientificada, ainda, de que caso aceitasse participar da teleaudiência esta seria realizada com a máxima brevidade e que, se desejasse, o suposto ofensor não assistiria à sua oitiva. Foi cientificada, por fim, de que nesse período de isolamento social as audiências vêm sendo realizadas por meio de videoconferência e que poderia participar sem problemas, bastando para tanto possuir um celular com acesso à internet, mas a ofendida reafirmou sua intenção de participar de audiência presencial, do que, para constar, lavrei a presente certidão. Gama/DF, Quinta-feira, 18 de Junho de 2020, às 17:51:04 Outra certidão, atestada por assistente de gabinete da Promotoria de Justiça, revela o seguinte conteúdo: Certifico que, nesta data, entrei em contato telefônico com KARENN KELLY MESSIAS GUIMARÃES, por meio do telefone (61) 99695-4454, oportunidade em que a parte informou que não tem condição de participar da audiência por meio de videoconferência porque não tem acesso aos meios tecnológicos necessários para a participação do ato. A vítima reiterou o pedido para participar de audiência presencial, mesmo após ser cientificada de que não há previsão para o retorno das atividades presenciais pelo Juízo. Gama/DF, 24 de junho de 2020. A partir de tal declaração, após manifestação do Ministério Público, o juiz decidiu aguardar a retomada das atividades presenciais para designar a audiência. Ocorre que a ofendida é jovem, conta com 31 anos de idade, tem curso superior completo e é servidora pública, conforme declarou em delegacia (fl. 21/99), tem aparelho celular e usa aplicativos, tanto que apresentou a troca de mensagens com o paciente (fl. 38/99), como prova das ameaças, de modo que não há elementos mínimos a indicar que ela não teria “acesso aos meios tecnológicos necessários” para participar da audiência, como informou ao Ministério Público. A propósito, para participar de audiência por videoconferência, conforme informado à ofendida por servidor da Justiça, basta possuir um aparelho celular com acesso à internet. Ressalte-se que não cabe à parte decidir se a audiência será ou não realizada por meio virtual. Não se trata de uma faculdade. A partir da publicação do ato normativo citado, os prazos voltaram a fluir e, em regra, os atos processuais, incluindo as audiências, deverão ser realizados por meio eletrônico ou virtual. São excepcionados apenas os atos processuais que, “por absoluta impossibilidade técnica”, não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, “devidamente justificada nos autos”, os quais serão adiados, “em decisão fundamentada do magistrado”. Sendo assim, considerando o direito do paciente de exercer o contraditório e a ampla defesa, o princípio da razoável duração do processo, e em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n. 50/2020 e a ausência de elementos mínimos capazes de indicar que a ofendida não reúne condições técnicas de participar de audiência por meio virtual, deve o feito retornar seu curso, designando-se data para realização de audiência por videoconferência, principalmente porque as medidas protetivas de urgências deferidas pelo Juízo, as quais incluem o afastamento do lar, não podem permanecer indefinidamente vigentes, tendo em vista não haver previsão de retomada das atividades presenciais nesta Corte de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, e CONCEDO EM PARTE a ordem, para determinar ao Juízo que retome o regular trâmite processual, designando data de audiência de justificação por videoconferência, intimando-se as partes regularmente, informando a ofendida de seu direito de ser acompanhada por Defensor Público, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.340/2006, que poderá, inclusive, auxiliá-la quanto ao uso da tecnologia para realização do ato, caso necessário. Comunique-se a decisão ao douto Juízo de origem, para as providências necessárias, dispensadas as informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator